Tribunal: TJDFT
Processo: 0704336-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DUAS CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA INCIDENTES SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 6o, XIV, DA LEI N. 7.713/88. NEFROPATIA GRAVE. COMPROVAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. ART. 35, §4o, DO DECRETO No 9.580/2018.

1. Pela preclusão consumativa, exercida uma faculdade ou poder, ou seja, praticado um ato previsto em lei, a parte que o exerceu não poderá fazê-lo novamente, pois já exaurida a oportunidade para tanto.

1.1. Apresentadas duas petições relacionadas a um mesmo ato que deveria ser praticado, apenas a primeira será considerada, por força da preclusão consumativa.

2. Pelo princípio da dialeticidade incumbe ao recorrente enfrentar os fundamentos de fato e de direito que embasaram a decisão impugnada declinando as razões do pedido de reforma do julgado (art. 1.010 do CPC).

2.1. Constatada a existência de relação entre os argumentos apresentados nas razões recursais e a decisão impugnada, impõe-se a rejeição da preliminar de violação do princípio da dialeticidade.

3. A Lei no 7.713/1988, em seu art. 6o, XIV, prevê o benefício da isenção de Imposto de Renda de Pessoas Físicas - IRPF sobre rendimentos de aposentadoria, pensão ou reforma quando a pessoa física for acometida por alguma das doenças lá previstas, o que é corroborado pelo Decreto no 9.580/2018, em seu art. 35, II, “b” e “c”, e pela Instrução Normativa no 1500/2014 da Secretaria de Receita Federal – SRF, art. 6o, II.

3.1. À luz das aludidas normas, verifica-se que uma das hipóteses para a concessão do benefício da isenção do IRPF é a constatação de nefropatia grave.

4. A autora comprovou ser portadora de nefropatia grave (doença renal policística autossômica dominante) – CID Q61.2 e N18, em estágio 3bA1 -, por meio de documentos médicos acostados aos autos.

4.1. Consoante Súmula no 598/STJ, “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.

4.2. Levando-se em consideração que o quadro clínico da autora está previsto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, assim como no art. 35, II, b, do Decreto n.o 9.580/2018, ela faz jus ao direito à isenção de Imposto de Renda de Pessoas Físicas - IRPF sobre rendimentos de aposentadoria, não havendo se falar em ofensa ao disposto no art. 111, II, do CTN.

5. À luz do Decreto no 9.580/2018, em seu art. 35, §4o, a isenção em questão aplica-se aos rendimentos recebidos a partir do mês da concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão, quando a doença for preexistente; do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta for contraída após a concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão; ou da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial

5.1. No caso, o relatório médico que concluiu pela existência de nefropatia grave está datado de 3/11/2022. Por consectário, esta deve ser a data inicial a fim de isenção do imposto de renda.

6. Apelação parcialmente provida.